Tribunal: CARF
Processo: 12897.000097/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000097/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.411 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
HAPPY CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000097/2010-72
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000097/2010-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 73) interposto em face da decisão da 13a Turma
da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-52.504 (p. 58), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 3) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 17), tem-se que o sujeito passivo
deixou de consignar nas GFIP ́s das competências 01 a 12/2006, as informações relativas à
totalidade das remunerações dos segurados empregados a seu serviço, deixando, portanto, de
declarar tempestivamente à Receita Federal do Brasil os dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS no referido período.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 33), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 12-52.504 (p. 58),, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar o contribuinte de declarar à Receita Federal do Brasil na
forma, prazo e condições estabelecidos, os dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS, conforme previsto no art. 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212, de
24/07/91, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/97, com redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, c/c o art.
32-A da Lei no 8.212/91, acrescentado pela MP no 449/2008.
RETROATIVIDADE BENIGNA EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO.
Aplica-se a lei nova ao ato ou fato pretérito ainda pendente de julgamento, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Inteligência do art. 106, II, c do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 73), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* nulidade do auto de infração por deficiência de fundamentação; e
* inadequação da multa aplicada.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000097/2010-72

À p. 94, consta despacho da Unidade de Origem informando que o sujeito passivo
na peça recursal informa que aderiu ao parcelamento da Lei 12.996/2014, no entanto, em
consulta ao Sistema HOD/PAEX, tela juntada à fls. 91, verificamos que o crédito tributário
previdenciário debcad no 37.245.488-7, não se enquadra em nenhuma das modalidades ali
listadas. Para ter a possibilidade de incluir o citado crédito no parcelamento objeto da Lei
12996/2014, o contribuinte deveria ter aderido a modalidade RFB-PREV.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* nulidade do auto de infração por deficiência de fundamentação; e
* inadequação da multa aplicada.
Pois bem!
No que tange à alegação defensiva referente à “nulidade do auto de infração por
deficiência de fundamentação”, tem-se que esta, em verdade, decorre das razões de defesa
deduzidas contra o lançamento referente ao descumprimento da obrigação principal, cuja
discussão se deu no âmbito dos PAFs 12897.000099/2010-61 (Empresa) e 12897.000100-2010-
58 (Segurados).
Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000097/2010-72

No que tange aos ditos processos principais - aos quais o presente processo está
vinculado - tem-se que, nesta mesma sessão de julgamento, este Colegiado negou provimento
aos recursos interpostos pela Contribuinte.
Neste espeque, considerando que nos referidos processos principais os respectivos
créditos tributários – base de cálculo da multa aplicada no presente PAF – foram integralmente
mantidos, impõe-se, por conseguinte, a manutenção do lançamento fiscal que deu origem ao
presente PAF.
Com relação à alegação de inadequação da multa aplicada, o órgão julgador de
primeira instância destacou e concluiu que:
Da Aplicação da Legislação Vigente à Época do Fato Gerador e da Correta
Cominação da Penalidade
16. Questiona a Impugnante o fato de ter tido a multa calculada com base em
dispositivo revogado, a saber, o artigo 32, IV, § 5o da Lei 8.212/91, quando o aplicável
seria o novel artigo 32-A da mesma lei, por ser mais benéfico, ou mesmo nenhum tendo
em vista a revogação do §5o do artigo 32 da Lei 8.212/91.
(...)
19. No entanto, e conforme foi explicado pelo Auditor Fiscal autuante em seu Relatório
Fiscal, o presente lançamento foi feito já no período de vigência da MP 449/2008,
convertida na lei 11.941/2009, a qual alterou a sistemática de cálculo das multas por
descumprimento da obrigação acessória de correto preenchimento e declaração de fatos
geradores em GFIP. Em função desta alteração, a Impugnante alega estar viciado o
lançamento, eis que fundamentado em dispositivo revogado.
20. Ocorre que o Código Tributário Nacional prevê, em seu artigo 144, que o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. Ou seja: sendo o período
abrangido pelo presente lançamento anterior à Medida Provisória 449/2008, convertida
na Lei 11.941/2009, deve ser verificada a legislação vigente na época da ocorrência dos
fatos Geradores.
(...)
21. Assim, nota-se que, em princípio, a alteração legislativa produzida pela Lei
11.941/2009 não afetaria o lançamento sob análise, em razão do princípio da
irretroatividade da lei tributária insculpido nos artigos 105 e 144 do CTN, não havendo
que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
22. No entanto, observa-se que o CTN, em seu art. 106, II, "c", prevê a exceção à regra
da irretroatividade quando dispõe sobre a aplicação retroativa de lei nova quando mais
favorável ao infrator do que a lei vigente à época da ocorrência do fato.
(...)
23. Deste modo, torna-se indispensável comprar os dois dispositivos legais que
poderiam incidir sobre a mesma situação fática, a fim de verificar qual o mais favorável
ao contribuinte.
24. Entretanto, ao contrário do que afirma a Impugnante, o dispositivo legal aplicável à
hipótese em tela, para efeitos de comparação com o anterior artigo 32, IV, § 5 não é o
artigo 32-A, e o artigo 61 da Lei no 9.430/96, como disposto na nova redação do artigo
35-A da mesma Lei 8.212/91, o qual comina a multa de ofício no valor de 75% das
contribuições não declaradas. O artigo 32-A se refere apenas à multa isolada, no caso de
mera omissão de declaração, sem que haja falta de recolhimento, não sendo, assim,
aplicável ao presente caso. Já o artigo 35-A engloba, numa mesma multa de 75%, as
duas condutas: a de não-recolhimento e a de declaração incorreta das contribuições
devidas.
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000097/2010-72

26. Logo, nos temos do artigo 144 do CTN, torna-se indispensável comparar os dois
dispositivos legais que poderiam incidir sobre a mesma situação fática, a fim de
verificar qual o mais favorável ao contribuinte. Foi este o procedimento adotado pelo
Auditor-Fiscal.
(...)
31. Não resta, portanto, nenhuma dúvida de que o lançamento foi feito corretamente,
tipificando a infração cometida de acordo com os normativos vigentes, e aplicando a
multa nos termos dos atos normativos vigentes, nada havendo a se retificar neste
lançamento.
Não há qualquer ajuste a ser realizado na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 100
DF CARF MF
Original